Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803899-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCINEI TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 16/10/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
visando combater o Acórdão de id nº 14325585, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em face de
FRANCINEI TAVARES DA SILVA.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO AGRAVADO. AUSENCIA DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO ENQUANTO PERDURAVA O CERTAME. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o autor, ora agravado fez inscrição para o Concurso Público C-173 junto às SEAD e SEDUC - Estado do Pará, para o cargo de Professor Classe 1, Nível A, para a Disciplina de Matemática, na região da 6ª URE – Monte Alegre, para a qual foram ofertadas 6 vagas para geral e 1 vaga para PCD, conforme espelho do Edital 01/2018, o candidato foi classificado na 8ª colocação, inicialmente fora do número de vagas. Não houve candidato aprovado para o preenchimento da vaga para pessoa com deficiência ofertada para a 6ª URE –

Monte Alegre-PA, passando esta vaga automaticamente ao quadro geral, conforme determinado pelo item 2.9.6, do edital, totalizando com isso 7 vagas;

2. Foram convocados para nomeação os 1º, 2º, 3º 4ª, 5º, e 6ª colocados. O Candidato aprovado em 7º lugar, ingressou com ação judicial a fim de obter sua nomeação, o que lhe foi concedido. Todavia, a 4ª colocada solicitou renúncia da posse, e através do Decreto Estadual de 19 de setembro de 2019, a nomeação da candidata foi tornada sem efeito;

3. Assim, das 7 vagas ofertadas, 6 foram preenchidas, restando uma vaga pendente de preenchimento, de modo que sendo o agravado o 8º lugar na lista de classificação tem direito subjetivo à nomeação, eis que passou a figurar entre as vagas ofertadas, situação que não representa qualquer violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, e da legalidade;

4. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação", ressalvando as chamadas "situações excepcionalíssimas" (RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011 - tema 0161);

5. De fato, não se pode esquecer que a jurisprudência consolidada do STF é no sentido de que "Ofende a Constituição Federal (art. 37, inciso II e III e §2º) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso" (ARE 899816 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 24/03/2017). No entanto, no caso em questão, a Administração não convocou o autor para sua nomeação e posse enquanto ainda vigorava o prazo de validade do certame, mesmo quando ele passou a figurar dentro do número de vagas, o que caracteriza preterição e ilegalidade;

6. Logo, a decisão
a quo
não merece reparos, pois observou a legislação vigente e o entendimento sedimentado do STF. Além disso, não existe a presença de elementos que sustentem a existência de uma probabilidade do direito favorável às alegações do agravante;

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inconformado, o ente recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id nº 14766002).

Nas razões recursais, o patrono do ente embargante, aponta que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a ação principal foi ajuizada em 24/08/2022, após o prazo de validade do concurso público que se encerrou em 18/08/2022.

Argumenta que
o acórdão embargado deixou de abordar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relacionado ao tema em discussão. Especificamente, não considerou o fato de que, após o término do prazo de validade, a eficácia jurídica do certame se encerra, tornando impossível a nomeação de candidatos, devido à falta de previsão legal.

Sustenta que, uma vez expirado o prazo de validade, a administração pública fica vinculada ao cumprimento do edital do certame, em conformidade com o princípio da legalidade.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão, aplicando-lhe efeito modificativo para reformar a decisão recorrida.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer omissão no julgado. O embargado ingressou com a ação originária justamente em razão de não ter sido convocado para nomeação e posse ao cargo de professor Classe I, nível A, de matemática na 6ª URE, para a região de Monte Alegre.

Conforme bem ressaltado no acórdão a Administração não convocou o autor para sua nomeação e posse, enquanto ainda perdurava o prazo de validade do certame, mesmo quando passou a figurar dentro do número de vagas, caracterizando, assim, a preterição.

Assim, mesmo diante dos argumentos apresentados pelo embargante, a situação não se enquadra nos precedentes do STJ que estabelecem que o transcurso do prazo de validade do concurso público encerra a eficácia jurídica do certame, impossibilitando a nomeação de candidatos. No caso em análise, trata-se de uma omissão por parte da Administração Pública, que deveria ter nomeado o embargado durante a vigência do concurso, e não o fez, não podendo agora se beneficiar de sua própria inércia.

Ademais, ressalta-se que acórdão impugnado observou o entendimento já proferido por este egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante.

Desta feita, resta claro que neste argumento um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, o que não se vislumbra no caso.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023